Tribunal: TJES
Processo: 5017773-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017773-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE ZOUAIN e outros (2)

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA. TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECRETA­TÓRIA DA QUEBRA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JORGE ZOUAIN, ACLE ZOUAIN FILHO e J. ZOUAIN E CIA. LTDA. contra decisão proferida pela Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES nos autos da Ação de Autofalência, que acolheu pedido da Administradora Judicial e retificou o termo legal da falência, fazendo-o retroagir a 90 dias do protesto mais antigo, em divergência com a sentença de quebra transitada em julgado, que havia fixado o marco em 90 dias anteriores ao pedido de autofalência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível alterar o termo legal da falência por decisão interlocutória após o trânsito em julgado da sentença que decretou a quebra e fixou expressamente referido marco temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de decretação da falência fixou expressamente o termo legal em 90 dias anteriores ao pedido de autofalência, sem impugnação recursal, razão pela qual se opera a coisa julgada material sobre essa definição.

4.
Os arts. 505, 507 e 494 do CPC impedem a rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, vedando ao juízo modificar critérios de julgamento sob o pretexto de retificação.

5.
A possibilidade excepcional de revisão do termo legal após a sentença limita-se a hipóteses de fato novo relevante, ocultação dolosa ou erro material evidente, circunstâncias inexistentes no caso concreto, pois os protestos alegadamente “descobertos” eram públicos e acessíveis desde antes da decretação da falência.

6.
A alteração tardia do termo legal compromete a segurança jurídica, afetando a previsibilidade do procedimento falimentar, os atos praticados pelos credores, a condução de ações revocatórias e a própria estabilidade das relações econômicas.
7.
A jurisprudência citada confirma que a ausência de fato novo e o decurso do tempo impedem a modificação do termo legal, cuja discussão deve ocorrer no momento da sentença sob pena de preclusão.

8.
A decisão agravada incorre em
error in procedendo
ao revisitar matéria definitivamente estabilizada, devendo ser restabelecida a autoridade da sentença de quebra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A definição do termo legal da falência fixada na sentença de decretação da quebra transita em julgado e não pode ser alterada posteriormente sem a presença de fato novo relevante, erro material evidente ou ocultação dolosa.
3. A retificação extemporânea do termo legal viola os arts. 494, 505 e 507 do CPC, bem como os princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da confiança dos credores.

4. A ausência de impugnação no momento oportuno impede a rediscussão posterior do marco temporal da falência, ainda que se alegue a existência de protestos anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 505 e 507; Lei 11.101/2005, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI 1714174-9, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 08.11.2017;
TJPR, AI 0053385-12.2018.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 06.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para manter o termo legal da falência conforme originalmente fixado na sentença de decretação da quebra (90 dias anteriores ao pedido de autofalência), em observância à coisa julgada e à segurança jurídica, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE ZOUAIN, ACLE ZOUAIN FILHO
e
J. ZOUAIN E CIA. LTDA
. contra decisão proferida pelo juízo da
Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES
, que, nos autos da ação de
Autofalência
(nº 5021811-25.2021.8.08.0024), acolheu o pedido da Administradora Judicial para retificar o termo legal da falência.

A decisão agravada determinou que o termo legal retroaja 90 (noventa) dias contados do protesto mais antigo, modificando o critério fixado na sentença de quebra transitada em julgado, que havia estabelecido o marco a partir do pedido de autofalência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais de Id n. 10913667, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
o termo legal da falência já havia sido fixado definitivamente na sentença que decretou a quebra, a qual transitou em julgado sem impugnação das partes ou do Ministério Público quanto a este ponto;
ii)
a alteração promovida pela decisão agravada viola a coisa julgada e a preclusão
pro judicato
(arts. 505 e 507 do CPC), bem como o princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC), uma vez que não se trata de erro material, mas de revisão de critério de julgamento; e

iii)
a medida gera insegurança jurídica, prejudicando a estabilidade das relações processuais e de terceiros.

A controvérsia central reside na possibilidade de alteração do termo legal da falência, por decisão interlocutória, após o trânsito em julgado da sentença que decretou a quebra e fixou o referido marco temporal.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11051825, deferi o pedido liminar recursal, suspendendo os efeitos da decisão de piso. Nesta oportunidade, após análise exauriente e das contrarrazões apresentadas, ratifico aquele entendimento.

Inicialmente, registro que a sentença de quebra fixou expressamente o termo legal em 90 dias anteriores ao pedido de autofalência. Contra tal decisão não houve interposição de recurso oportuno, operando-se a coisa julgada material.

Nesse ponto, impende rebater as alegações trazidas em sede de contrarrazões. A Massa Falida sustenta que a retificação do termo legal seria medida adequada ao interesse da massa e amparada pelo art. 99, II, da Lei 11.101/2005, que permite a fixação com base no protesto mais antigo.

Entretanto, tal argumento não se sustenta diante da circunstância de que o Juízo de origem já havia realizado essa análise no momento da decretação da falência, optando, naquele momento, pelo critério dos noventa dias anteriores ao pedido de autofalência — critério este que se estabilizou com o trânsito em julgado da sentença. Assim, ainda que a retroação fosse, em tese, possível no momento da sentença, tal faculdade deixou de existir após a consolidação da coisa julgada, não podendo ser ressuscitada posteriormente.

Ademais, não desconheço que a jurisprudência pátria, bem como a doutrina especializada, admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação do termo legal da falência após a sentença. Tal possibilidade geralmente se reserva a casos onde surgem fatos novos, ocultados dolosamente, ou erros materiais evidentes que comprometam a finalidade do instituto.

Contudo, considerando as peculiaridades do caso em apreço, somado ao considerável lapso temporal, não vislumbro adequada e producente a alteração do prazo na forma pretendida. Explico.

A sentença que decretou a falência e fixou o termo legal transitou em julgado sem qualquer impugnação oportuna por parte da Administradora Judicial ou do Ministério Público à época. A "descoberta" posterior de protestos, atos que são públicos e notórios por natureza, não configura fato novo imprevisível capaz de autorizar a reabertura de uma discussão acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada, quase dois anos após a fixação original.

A estabilidade das decisões judiciais é um pilar do Estado Democrático de Direito. Permitir a alteração do termo legal a qualquer tempo, sem um motivo de força maior ou prova inequívoca de fraude superveniente que justificasse a revisão (o que não se confunde com a mera existência de protestos anteriores não informados), geraria uma insegurança jurídica insuportável.

Nesse sentido, a modificação realizada pelo Juízo de origem, além de juridicamente inadequada, compromete valores essenciais do processo falimentar, como a previsibilidade, a estabilidade e a confiança dos credores, que pautam suas expectativas e estratégias jurídicas com base no termo legal fixado. Alteração tardia dessa natureza repercute de maneira sensível sobre atos de disposição, pagamentos, contratos, garantias e até mesmo sobre a condução de ações revocatórias ou de declarações de ineficácia, afetando o próprio princípio da
par conditio creditorum
.

Corroborando tal entendimento, peço vênia para transcrever trecho do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que, com precisão, opinou pelo provimento do recurso:

"
A estabilidade do termo legal é um pilar de segurança para todos os envolvidos no processo falimentar. Sua alteração extemporânea criaria um cenário de incerteza, afetando a validade de atos já consolidados e a própria condução dos processos de arrecadação de ativos e de eventuais ações revocatórias, em prejuízo da celeridade e da eficiência que devem nortear o procedimento. Portanto, a decisão agravada, ao desconsiderar a preclusão e a coisa julgada materializadas sobre a matéria, incorreu em
error in procedendo
, devendo ser cassada para que se restabeleça a autoridade da sentença de quebra.
.." .

Ainda no mesmo sentido, trago à colação jurisprudência que se aplica perfeitamente ao caso, demonstrando que a ausência de fato novo e o decurso do tempo impedem a revisão do termo legal, sob pena de violação à segurança jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
[...]
MÉRITO. EXISTÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE EXCEPCIONAR A MODIFICAÇÃO DO TERMO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA, QUE DEVERIA TER SIDO AVENTADA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A QUEBRA. [...] PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES.
[...] 2.
Embora não se desconheça que, em situações específicas, é possível a retificação do termo da legal da falência, no caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer fato novo capaz de excepcionar a modificação do termo legal.
3.
A pretensão de modificação do termo deveria ter sido apresentada à época da prolação da sentença da quebra, sendo que a insurgência exarada neste momento processual [...] se mostra extemporânea, causando, sobretudo, insegurança jurídica para todo o quadro de credores e também para os falidos.
[...] (TJPR - 18ª C .Cível - AI - 1714174-9 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - J. 08.11 .2017).

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. ALTERAÇÃO DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A RESPEITO DA QUAL JÁ SE OPERARAM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO TEMPORAL E PRO JUDICIATO, POIS DECIDIDA NA SENTENÇA QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. ARTS. 505 E 507 DO CPC/15. TERMO INICIAL QUE, DE QUALQUER MODO, NÃO PODERIA RETROAGIR À DATA DO PRIMEIRO PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0053385-12.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 06.06.2019).

Dessa forma, entendo que a decisão de piso, ao revisitar questão preclusa sem a apresentação de fatos novos que justificassem a excepcionalidade da medida, violou os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. O termo legal deve permanecer aquele fixado na sentença de quebra, garantindo-se a segurança das relações jurídicas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE ZOUAIN, ACLE ZOUAIN FILHO e J. ZOUAIN E CIA. LTDA.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para manter o termo legal da falência conforme originalmente fixado na sentença de decretação da quebra (90 dias anteriores ao pedido de autofalência), em observância à coisa julgada e à segurança jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar